Tribunal: TJMT
Processo: 1010900-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS (307)1010900-13.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CATIELI COSTA BATISTI
IMPETRADO: JUIZA KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
PACIENTE: WALASSE SILVA BEZERRA
Vistos em plantão.
Com o retorno do expediente forense, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de junho de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista